Tribunal: TJSP
Processo: 2039751-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039751-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039751-96.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42946 -
Fernando
2
VOTO No.: 42946
EDEC. No.: 2039751-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EMBTE.: Marcel Augusto de Oliveira
EMBDA.: Tim Celular S/A.
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil Busca o embargante, tão-somente, alterar
a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o
que é inadmissível via embargos declaratórios Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 124/126, dos autos principais, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto, porquanto a liquidação do valor exequente deverá ser
realizada por mero cálculo aritmético, a ser realizado pelo próprio exequente.
Alega a omissão do julgado.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039751-96.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42946 -
Fernando
3
apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o aclaramento do seu
conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse qualquer
vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que o
embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum” impugnado para
que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e esta é
exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento prestigiam
conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de recurso próprio
para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí a infringência da
decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica